Tribunal: STF
Processo: HC 210619
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 



HABEAS CORPUS. ATO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DO WRIT. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Relator indeferiu liminarmente o HC nº 705.737/AL. 



     



    2. Colhe-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante, no dia 02/09/2021, ante a suposta prática do crime previsto no art. 155, § 4º, inc. II, c/c o art. 71, ambos do Código Penal (furto mediante fraude em continuidade delitiva). O r. Juízo da Vara do Único Ofício de Teotônio Vilela/AL, após manifestação do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva.



     



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, tendo o Relator indeferido pedido de liminar. Contra essa decisão, formalizou-se o habeas corpus no STJ. 



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Argumenta viável a substituição por prisão domiciliar, aludindo à existência de filho menor, com 11 anos de idade, dizendo-o dependente dos cuidados maternos. 



     



    5. Requer o afastamento da prisão ou, caso assim não se entenda, a substituição por cautelar diversa. 



     



    É o relatório. 



    Decido.



     



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do STJ, por meio da qual indeferiu liminarmente o HC nº 705.737/AL. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/20013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021. 



     



    7. Acresce que as questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo da instância antecedente. No ato apontado como coator, o STJ, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a impossibilidade de análise das pretensões, uma vez deficiente a instrução do processo. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. A superação desses entendimentos é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada a teratologia da decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, contudo, não verifico ilegalidade manifesta a autorizar a concessão da ordem de ofício.



    9. De início, convém transcrever os principais trechos da decisão que resultou na preventiva:



    “(...) Por existência de perigo causado pela liberdade do agente, tem-se aquele tendente a causar abalo à garantia da ordem pública ou da ordem econômica; por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 



    No caso em hipótese, os depoimentos prestados pelas vítimas conduzem à um fumus comissi delicti. De forma harmônica, coerente e descritiva, relataram o enredo supostamente engendrado pela flagranteada para a prática do delito; corroborado pelo auto de exibição e apreensão (fls. 21/22), no qual o cartão de crédito da vítima fora encontrado na posse da acusada (fl. 45).



     Quanto ao periculum libertatis, em consulta processual realizada no SAJ (fl. 53), verifica-se que a flagrada ostenta histórico criminal, respondendo neste mesmo juízo a um outro processo também pertinente a crime contra o patrimônio, em circunstâncias análogas ao ora apurado (autos n° 0700603-57.2018.8.02.0038). Ressalte-se que no bojo dos autos supramencionados, a acusada encontrava-se cumprindo prisão domiciliar. A prática de nova conduta, portanto, revela, a um só tempo, que há prejuízo à ordem pública (art. 312, CPP) com a sua liberdade, e que outras medidas cautelares são inadequadas para o seu caso, por terem como pressuposto a confiança no seu cumprimento, o que não se verifica (art. 319, CPP). (...)” (e-doc. 5).



    10. Consoante se extrai do pronunciamento, o r. Juízo, ao converter o flagrante em preventiva, destacou a materialidade e os indícios de autoria do crime. Frisou a existência de processo-crime em curso, considerada prática de crime contra o patrimônio, bem como o cometimento do novo crime enquanto beneficiada por prisão domiciliar. Disse necessária a custódia para garantia da ordem pública, destacando a inviabilidade de medida cautelar diversa.



    11. Não há teratologia nas decisões prolatadas nas instâncias antecedentes. O Juízo evidenciou, ante dados concretos, o risco de reiteração delitiva. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Impetração manejada contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça indeferindo a liminar. Ausência de ilegalidade flagrante. Incidência do Verbete nº 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Revogação de prisão preventiva. Impossibilidade. Custódia assentada na proteção à ordem pública, ante o risco concreto de reiteração delitiva. Agravante beneficiado pela concessão de liberdade provisória que voltou a delinquir. Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Agravo regimental não provido.” 



    (HC nº 206.368-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 29/11/2021, p. 18/03/2022; grifos nossos) 



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DO FEITO. ORDEM DENEGADA. 1. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos adotados pelo Juízo de origem, mantidos nas instâncias antecedentes, a constrição da liberdade do Paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em ser a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, motivo idôneo para a custódia cautelar. Precedentes. 2. (...). 3. Ordem denegada.”



    (HC nº 134.929/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 28/06/2016, p. 09/08/2016; grifos nossos) 



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. 1. Os fundamentos utilizados revelam-se idôneos para manter a segregação cautelar do paciente, na linha de precedentes desta Corte. É que a decisão lastreou-se em aspectos concretos e relevantes para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada (a) pelas circunstâncias em que o delito teria sido praticado; e (b) pelo risco concreto de reiteração delitiva. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” 



    (HC nº 130.911-AgR/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 15/12/2015, p. 11/02/2016; grifos nossos) 



    12. No tocante à substituição da preventiva por domiciliar, observem que a Lei nº 13.257, de 2016 (Marco Legal da Primeira Infância), assentou a possibilidade de substituição da prisão preventiva imposta a mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças por prisão domiciliar, desde que “não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa” (inc. I do art. 318-A do Código de Processo Penal). Contudo, o fato de ser a paciente mãe de menor de 12 anos não autoriza, por si só, a colocação automática em domiciliar. A medida deve estar em consonância com as peculiaridades do caso concreto.



    13. No caso, o r. Juízo, ao indeferir idêntico pedido (e-doc. 6), frisou que a paciente estava no gozo do benefício de prisão domiciliar, quando fora presa em flagrante, praticando a mesma conduta a ela imputada em ação penal a que responde. 



    14. A visão adotada está em consonância com a jurisprudência do Supremo, uma vez que os contornos do caso desautorizam a concessão do benefício. Para além de não demonstrar ser imprescindível aos cuidados da criança, a paciente foi presa em flagrante durante gozo do benefício que agora pleiteia. Nesse sentido: HC nº 186.681/SC, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 18/08/2020, p. 26/08/2020; e, ainda:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante convertida em preventiva. 3. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. 4. Aplicação do art. 318 do CPP (prisão domiciliar mãe de menores de 12 anos). Necessidade de comprovação de requisitos além dos critérios objetivos da norma. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 144.537-AgR/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 1º/09/2017, j. 13/09/0217).



    15. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita. 



    16. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



     



    Publique-se.



    Brasília, 02 de maio de 2022.



 



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator